Tribunal: TJDFT
Processo: 0737710-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em que o devedor alegou nulidade da citação e excesso de execução. Dentre os pedidos, requereu a realização de perícia grafotécnica, prova não requerida junto ao juízo de origem e impassível de realização em grau recursal. Diante da inadequação formal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403